Tribunal: TJDFT
Processo: 0728014-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMPATÍVEL COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS COLACIONADOS AOS AUTOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DELITO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas coligidas aos autos, especialmente a palavra da vítima, as declarações das testemunhas e as imagens do crime evidenciam que os apelantes praticaram o crime narrado na denúncia com liame subjetivo, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, agindo, assim, em concurso de pessoas.
2. O envolvimento de condenado em cumprimento de pena pela prática de outros crimes é circunstância apta a demonstrar culpabilidade exacerbada.
3. Recursos desprovidos.